Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem que tenha sido facultado prazo para especificação e produção de provas; e b) quanto ao mais, a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixados pelo Juízo de origem no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.
3. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.
4. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, essa peculiaridade deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.
5. No caso, o apelante é pessoa jovem (nascido em 1997) e é pai de três infantes, sendo que o apelado tem 10 (dez) anos e os dois mais novos são de tenra idade.
6. O princípio da paternidade responsável demanda reflexão sobre as consequências da constituição de nova família, de modo a não comprometer o cumprimento das obrigações já assumidas em relação aos filhos anteriormente havidos.
7. Nesse sentido, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos mensais recebidos pelo genitor.
8. Apelação conhecida e desprovida.